Tribunal: TJPA
Processo: 0819341-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14923 - Partilha
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819341-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GLEVERSON VALLE DA SILVA

AGRAVADO: WANESSA RAQUEL DOS SANTOS DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0819341-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GLEVERSON VALLE DA SILVA

AGRAVADO: WANESSA RAQUEL DOS SANTOS DE ANDRADE

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA E ALIMENTOS. GUARDA UNILATERAL DA GENITORA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA MÃE. SUSPENSÃO DA CONVIVÊNCIA PATERNA ATÉ A REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Belém nos autos de Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda e Alimentos. A decisão recorrida concedeu guarda unilateral dos filhos menores à genitora e suspendeu a convivência paterna até a realização de estudo psicossocial, fundamentando-se na existência de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da mãe em razão de alegada violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da decisão que concedeu guarda unilateral à mãe e suspendeu temporariamente a convivência paterna até a realização de estudo psicossocial, considerando a existência de medidas protetivas de urgência em favor da genitora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código Civil, em seu art. 1.584, § 2º, estabelece que a guarda compartilhada deve ser a regra, salvo quando houver risco de violência doméstica, o que justifica a concessão da guarda unilateral à genitora na hipótese dos autos.

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) dispõe que a guarda compartilhada não deve ser imposta quando há histórico de violência doméstica, reforçando a adequação da decisão de primeiro grau.

A existência de medidas protetivas em favor da mãe demonstra a necessidade de cautela quanto ao restabelecimento da convivência paterna, sendo prudente aguardar a realização de estudo psicossocial para avaliar a viabilidade e segurança desse convívio.

O princípio do melhor interesse da criança orienta a decisão, visando à sua proteção e bem-estar, motivo pelo qual a suspensão temporária da convivência paterna é medida adequada e proporcional.

A determinação de estudo psicossocial é essencial para subsidiar futuras decisões acerca da guarda e da convivência, garantindo um juízo técnico e seguro sobre o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A guarda unilateral da genitora é justificável quando há histórico de violência doméstica e medidas protetivas deferidas em seu favor, afastando a imposição da guarda compartilhada.

A suspensão temporária da convivência paterna é medida cautelar legítima quando necessária para resguardar o bem-estar da criança, devendo ser reavaliada após estudo psicossocial.

O estudo psicossocial é instrumento essencial para avaliar a viabilidade e segurança da convivência paterno-filial em casos que envolvem alegações de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.584, § 2º; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Acórdão

ACORDAM
os Desembargadores da 2ª Turma de direito privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade em conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Belém-PA, ___ de __________ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Gleverson Valle da Silva
contra a decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda e Alimentos
, ajuizada por
Wanessa Raquel dos Santos de Andrade
, ora agravada.

A decisão recorrida, lançada ao id [referência], concedeu
guarda unilateral dos filhos menores à mãe
e
suspendeu o convívio paterno-filial
até a realização do estudo psicossocial, com fundamento na
existência de medidas protetivas de urgência
em favor da genitora, em razão de alegada violência doméstica praticada pelo agravante.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id [referência], o agravante sustenta que:

(i)

a decisão agravada
prejudica as crianças
, pois sempre foi pai presente, prestando assistência material, moral e afetiva;

(ii)

não há fundamento jurídico
para a concessão da guarda unilateral materna, visto que sempre manteve contato próximo e afetivo com os filhos;

(iii)

a suspensão do convívio
é desproporcional
, uma vez que inexiste prova concreta de risco à integridade física ou psicológica dos menores;

(iv)

pugna pela
fixação da guarda compartilhada
, podendo o domicílio de referência ser o materno, e o
restabelecimento do direito de convivência paterna
, sugerindo um regime de visitas regulamentado.

A parte agravada foi regularmente intimada para responder aos termos do recurso, entretanto
permaneceu inerte
, conforme certidão acostada ao caderno processual.

Os autos foram encaminhados à
Procuradoria de Justiça Cível
, que emitiu parecer pelo
conhecimento e desprovimento do agravo
, sustentando que:

(i)

a
guarda compartilhada
não é recomendável quando há histórico de violência doméstica e medidas protetivas em favor da genitora;

(ii)

a decisão de 1º grau
resguarda o princípio do melhor interesse da criança
, prevenindo riscos ao seu bem-estar;

(iii)

o agravante
não refutou adequadamente
os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem para justificar a guarda unilateral materna e a suspensão da convivência paterna;

(iv)

há precedentes jurisprudenciais que
rechaçam a imposição da guarda compartilhada em casos de violência doméstica
.

Assim, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Belém-PA, ___ de __________ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso
preenche os requisitos de admissibilidade
, razão pela qual conheço do agravo de instrumento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado versa sobre a decisão interlocutória que
concedeu a guarda unilateral dos filhos menores à genitora e suspendeu o convívio paterno-filial até a realização do estudo psicossocial
, fundamentando-se na existência de
medidas protetivas de urgência em favor da agravada
, em razão de
alegados atos de violência doméstica e familiar
perpetrados pelo agravante.

A decisão impugnada
deferiu a guarda unilateral à genitora e suspendeu a convivência paterna
até que seja realizado estudo psicossocial, com o objetivo de verificar a viabilidade e segurança de eventual convivência entre o agravante e os filhos menores.

O Código Civil, em seu art. 1.584, § 2º, estabelece que
a guarda compartilhada deve ser a regra
. No entanto, há expressa exceção
quando houver risco de violência doméstica
, vejamos:

Art. 1.584.
A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:

(...)

§ 2º
Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada,
salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor ou se não houver elementos que indiquem a viabilidade da guarda compartilhada
.

A
Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006)
também traz diretriz semelhante, ao dispor que a guarda compartilhada
não pode ser imposta
caso haja histórico de violência doméstica.

Na hipótese dos autos, verifica-se que
foram concedidas medidas protetivas à agravada
, circunstância que por si só
inviabiliza a guarda compartilhada
. Conforme ressaltado pelo juízo de origem,
a harmonia entre os genitores é um pressuposto essencial para o êxito da guarda compartilhada
, o que não se observa no presente caso.

Assim, à luz do princípio do melhor interesse da criança,
mostra-se acertada a decisão do juízo de origem ao conceder a guarda unilateral à genitora e suspender a convivência paterna até a conclusão do estudo psicossocial
.

O estudo psicossocial determinado pelo juízo a quo
é medida essencial
para garantir a segurança e o bem-estar das crianças. Somente após a sua realização será possível avaliar
se há condições seguras para o restabelecimento do convívio paterno-filial e em que moldes este deve ocorrer
.

Eventual modificação da guarda ou regulamentação da convivência deve observar
critérios técnicos
, baseando-se em laudo profissional que avalie os impactos da relação entre os genitores e seus filhos.

Logo, com base na decisão liminar, a suspensão de convivência perdurará apenas até o estudo social sobre o caso, o que, por certo, trará melhor aporte probatório para que o juízo de origem possa analisar tanto a questão da guarda como da visitação.

4. Conclusão

Diante do exposto,
VOTO PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se
integralmente
a decisão do Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Belém,
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Belém-PA, ___ de __________ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 06/03/2025